Tribunal: TJMT
Processo: 1030412-40.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030412-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALTER DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como VALTER DE OLIVEIRA - CPF: 709.651.968-87 (AGRAVANTE), CARLA REGIANE BOTELHO MARIANO - CPF: 018.827.011-60 (AGRAVANTE), NEVITON DE FREITAS FARIA - CPF: 671.924.408-68 (AGRAVADO), CARLA REGIANE BOTELHO MARIANO - CPF: 018.827.011-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no percentual de 30% do salário-mínimo nacional e impôs ao genitor o custeio de 50% das despesas extraordinárias da filha menor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quanto ao pedido de redução dos alimentos para 30% do salário-mínimo; e (ii) saber se é legítima a imposição de custeio de 50% das despesas extraordinárias, à luz do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de redução dos alimentos, pois o percentual de 30% já foi fixado na decisão agravada, inexistindo interesse de agir.

4. Em relação às despesas extraordinárias, sua imposição não revela, no momento processual, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, sendo encargos eventuais e sujeitos à comprovação, conforme necessidade específica da menor.

5. A jurisprudência reconhece o dever de ambos os genitores de contribuir com as despesas que excedem os alimentos ordinários, em respeito ao princípio do melhor interesse da criança.

6. Inexistem provas de que a obrigação comprometa de forma grave a subsistência do alimentante ou que configure encargo excessivo ou desequilibrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A imposição de custeio proporcional de despesas extraordinárias da criança, desde que sujeita à futura comprovação de necessidade e razoabilidade, não ofende o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade e encontra respaldo jurisprudencial."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jeferson da Silva Bispo contra decisão proferida nos autos da ação de alimentos, guarda e regulamentação de visitas c/c pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Alice Emanuelly Tavares Bispo, representada por sua genitora, Millenia Tavares de Souza Brito.

Na origem, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT deferiu tutela de urgência, fixando alimentos provisórios no percentual de 50% do salário-mínimo nacional, acrescido da responsabilidade por 50% das despesas extraordinárias (como uniforme escolar, material escolar, medicamentos, consultas médicas e odontológicas), bem como determinando a inclusão da menor no plano de saúde fornecido pela empresa em que trabalha o agravante.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, porquanto teria sido proferida sem respaldo probatório mínimo quanto à real necessidade da alimentanda e à capacidade econômica do alimentante. Aduz que a fixação de alimentos se deu com base exclusivamente na presunção genérica de necessidade da criança, sem qualquer comprovação documental, tampouco análise da situação financeira do ora recorrente, que estaria desempregado e dependente de familiares.

Alega violação ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, bem como potencial risco à sua subsistência, caso mantida a obrigação nos moldes determinados. Afirma, ainda, que a decisão impugnada imputa encargo desproporcional e insuportável, podendo acarretar dano de difícil reparação, inclusive com risco de execução e eventual prisão civil.

Requer, em sede de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, com redução da obrigação alimentar ao percentual de 30% do salário-mínimo, até ulterior deliberação. Postula, também, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, a confirmação.

Na decisão de id. 32300861 não foi conhecido o recurso quanto ao pedido de redução dos alimentos para 30% do salário mínimo, pela ausência de interesse de agir, mantendo, todavia, a análise estrita a insurgência dirigida à imposição de 50% das despesas extraordinárias.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A PGJ manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, fixou alimentos provisórios em favor de sua filha menor.

O recurso não comporta acolhimento.

Ausente qualquer modificação fática ou jurídica superveniente, torno definitiva a decisão consubstanciada no documento de Id. 323000861, nos seguintes termos:

“No presente caso, o agravante insurge-se contra decisão que, em sede de tutela provisória, fixou alimentos provisórios em favor de sua filha menor no valor correspondente a
30% (trinta por cento) do salário-mínimo nacional
, além de
atribuir-lhe a responsabilidade pelo custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias
, tais como uniformes escolares, material didático, medicamentos, tratamentos odontológicos, entre outros.

De início, impõe-se
reconhecer a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de redução dos alimentos para 30% do salário-mínimo
, porquanto esse
já é o percentual efetivamente fixado na decisão agravada
. Assim, nesse ponto,
não há utilidade no provimento jurisdicional pretendido
, sendo cabível o
não conhecimento parcial
do recurso quanto a esse pedido.

Resta, portanto, a análise
exclusiva da insurgência dirigida à imposição de 50% das despesas extraordinárias
.

Em sede de cognição sumária, não se observa manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade evidente que autorize, desde logo, o afastamento da obrigação de contribuir com as despesas extraordinárias da filha menor. Tais encargos, por sua natureza eventual e vinculada a necessidades específicas da criança, podem ser individualmente discutidos no curso da instrução, inclusive quanto à razoabilidade e necessidade de cada despesa.

Ademais, é fato que a imposição de custeio parcial dessas despesas encontra amparo consolidado na jurisprudência pátria, que reconhece o dever de ambos os genitores de concorrer para além dos alimentos ordinários, em benefício do interesse superior da criança.

Não se vislumbra, neste momento, demonstração suficiente de que a manutenção da obrigação impugnada comprometeria, de forma grave e imediata, a subsistência do agravante, tampouco se verificam elementos concretos que revelem desequilíbrio manifesto ou encargo superior às suas forças, especialmente considerando que a fixação das despesas extraordinárias não corresponde a valores fixos e automáticos, mas dependerá de comprovação futura, inclusive quanto à sua necessidade e razoabilidade.

Dessa forma, ausente, neste momento processual, risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, e não demonstrada, com a clareza exigida, a probabilidade do direito alegado,
não se justifica a concessão da tutela de urgência recursal
pretendida.

Ante o exposto:

1.

Não conheço do pedido recursal quanto à redução dos alimentos para 30% do salário-mínimo
, por
ausência de interesse de agir
, já que esse é o percentual fixado na decisão agravada.

2.

Indefiro a tutela de urgência recursal
,
mantendo, por ora, a obrigação de custeio de 50% das despesas extraordinárias
, nos termos da decisão agravada.

3.

Defiro a justiça gratuita,
diante da documentação juntada, nesta Instância.”.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025